Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-93.2025.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
80
00242-93.2025.8.05.0141

COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA

PROCESSO DE 1º GRAU:
8000128-57.2025.8.05.0141

EMBARGANTE:
MILTON FERRAZ DE ANDRADE JÚNIOR

ADVOGADOS: VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BAETRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ERNESTO CABRAL DE MEDEIROS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CPP. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMAS PREVIAMENTE JULGADOS. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Milton Ferraz de Andrade Júnior em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara da Segunda Turma Julgadora no Recurso em Sentido Estrito n.º 8000242-93.2025.8.05.0141, que deu provimento ao apelo do Ministério Público para decretar a prisão preventiva do embargante e de outros dois acusados pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido é omisso, contraditório ou obscuro a ponto de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, conforme alegado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A finalidade dos embargos de declaração é corrigir vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, e não permitir a rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou de forma detalhada e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, afastando expressamente as alegações da defesa quanto à inexistência de contemporaneidade e suficiência das medidas cautelares diversas.

5. A fundamentação adotada pelo colegiado demonstrou a gravidade concreta dos fatos e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

6. A tentativa da defesa de reabrir discussão sobre argumentos já enfrentados configura mero inconformismo, o que não é admitido na via dos embargos declaratórios.

7. Os embargos declaratórios, como meio de impugnação de fundamentação vinculada, possui suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do Código de Processo Penal.
Inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada, os declaratórios não podem ser acolhidos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n.º 8000242-93.2025.8.05.0141, em que figura como embargante Milton Ferraz de Andrade Júnior.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 8000242-93.2025.8.05.0141)